Tribunal: TJMT
Processo: 1009773-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009773-74.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: PAULO CHARMO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Paulo Charmo, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (Processo Originário n. 1057045-72.2019.8.11.0041) proposta por Paulo Charmo em desfavor do Estado de Mato Grosso, declinou a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública da comarca da Capital para análise e julgamento da ação.
In casu, vislumbro que o Agravante não realizou o pagamento do preparo recursal, apenas solicitou a concessão do benefício da justiça gratuita, porém sem juntar aos autos qualquer comprovação de sua hipossuficiência.
Ressalto, ainda, que apesar de vindicada a gratuidade da justiça na primeira instância, o Juízo singular deixou de analisar tal pedido.
Assim, determino a intimação do advogado Recorrente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprove que faz jus ao benefício da Justiça Gratuita ou que proceda ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de maio de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora